Tribunal: TJMT
Processo: 0008515-91.2007.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008515-91.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Competência]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS (APELADO), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), LINDAURA R. DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARINALVA R. DOS SANTOS (APELADO), MARILENE ROSA JESUS (APELADO), ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - CPF: 079.755.891-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), ELAINE ROSA DA SILVA - CPF: 044.849.341-16 (APELADO), ERLAN DE JESUS - CPF: 012.303.561-93 (APELADO), MARILENE ROSA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESE DE NULIDADE DA CARTA DE AFORAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – REQUISITOS LEGAIS – DOMÍNIO, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS E POSSE INJUSTA – NÃO PREENCHIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Matéria abordada na apelação que não tenha sido levantada no curso do processo configura clara inovação recursal e não pode ser examinada pelo Tribunal.

Para que a ação reivindicatória seja julgada procedente, deve a parte autora descrever o imóvel que se reivindica, comprovar o domínio sobre ele, e demonstrar a posse injusta da parte ré sobre esse imóvel.

Inexistindo comprovação do preenchimento dos requisitos legais exigidos, deve o pedido, formulado na ação reivindicatória, ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação Reivindicatória, por ele proposta, julgou improcedente o pedido (id. 170547220, págs. 01/08).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Carta de Aforamento, concedida pelo Prefeito Municipal à Apelada, Sandra Ribeiro dos Santos, é nula, já que não foi precedida de autorização legislativa.

Defende que a Súmula n. 619, do Superior Tribunal de Justiça, é expressa no sentido de que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção e, portanto, não gera direito à usucapião.

Aduz que as provas constantes dos autos demonstram que as construções foram edificadas em via pública.

As Recorridas, Sandra Ribeiro dos Santos e Marinalva Ribeiro dos Santos apresentaram contrarrazões ao Apelo, suscitando a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade
, visto que não atacou diretamente os fundamentos da sentença recorrida, bem assim que houve inovação recursal, quanto à tese de nulidade da Carta de Aforamento. Quanto ao
mérito, propriamente dito, rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento da Apelação (id. 170547234, págs. 01/03).

As Apeladas, Lindaura Ribeiro dos Santos e Marilene Rosa Jesus, não apresentaram contrarrazões (id. 170547237, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo não provimento da Apelação (id. 176764186, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação Reivindicatória, por ele proposta, julgou improcedente o pedido.

Colhe-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Reivindicação de Posse, em face de Sandra Ribeiro dos Santos, Lindaura Ribeiro dos Santos, Marinalva Ribeiro dos Santos, Marilene Rosa Jesus e os respectivos cônjuges, sustentando que é proprietário da via pública denominada Rua Poxoréu e que os Requeridos construíram pequenos imóveis residenciais em parte da referida rua, impossibilitando a reabertura e asfaltamento.

Salientou, na inicial, que os Réus ocupam indevidamente bem de uso comum do povo e, por isso, tem direito de reavê-lo, para destinação de acordo com o interesse público.

O Magistrado singular, após longo período de instrução, prolatou sentença, julgando improcedente o pedido, cuja parte dispositiva assim foi grafada:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, extinguindo o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o e §3o, do CPC.

(Sic).

Sandra Ribeiro dos Santos e Marinalva Ribeiro dos Santos opuseram o Recurso de Embargos de Declaração, questionando o valor da verba honorária (id. 170547221, págs. 01/06) que foi rejeitado (id. 170547232, págs. 01/02).

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar, suscitada pelas Recorridas, Sandra Ribeiro dos Santos e Marinalva Ribeiro dos Santos.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

As Apeladas defendem o não conhecimento do Apelo, ao argumento de ausência de dialeticidade, visto que não houve ataque específico aos fundamentos da sentença.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular, visto que o Apelante defende que os bens públicos não podem ser objeto de usucapião, bem assim que as construções foram realizadas na via pública (Rua Poxoréu).

Nessa quadra, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Da Inovação Recursal

As Recorridas, Sandra Ribeiro dos Santos e Marinalva Ribeiro dos Santos, afirmam que a tese de nulidade da Carta de Aforamento, defendida nas razões recursais, configura inovação recursal e, por isso, não merece conhecimento.

É sabido que somente as teses lançadas pelas partes, no curso do processo, podem ser objeto de apreciação na Apelação.

O artigo 1.013, §1
o
, do CPC, não deixa dúvidas de que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Veja-se:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. (Destaquei).

No caso vertente, a matéria abordada pelo Apelante em seu Recurso, referente à nulidade da Carta de Aforamento, não foi mencionada no curso do processo.

Diante disso, é certo que esta alegação não deve ser conhecida, por configurar inovação recursal.

Do Mérito

A Ação Reivindicatória é uma via judicial utilizada por quem é proprietário do imóvel, mas está sem a sua posse e pretende obtê-la de quem quer que injustamente a detenha, portanto, é o meio processual adequado para a defesa da propriedade de bem regularmente individualizado contra a posse injusta de terceiro.

Nos termos do artigo 1.228, do Código Civil, mostra-se necessária a demonstração da titularidade do domínio, a regular individuação da área reivindicada e da posse injusta da outra parte.

Sobre o tema, elucida o insigne professor ARNOLD WALD:

A garantia básica da propriedade é a possibilidade de reivindicação do bem em mãos de quem estiver. A ação de reivindicação constitui uma das faculdades que a lei atribui ao proprietário, quando o art. 524 do Código Civil assegura o direito de reaver os bens do poder de quem quer que injustamente os possua. (In Curso de Direito Civil Brasileiro - Direito das Coisas, São Paulo: RT, 7a ed., p. 118).

Analisando o conjunto probatório constante do caderno processual, entendo que o Recorrente não obteve êxito de comprovar a titularidade do domínio sobre os imóveis reivindicados, já que não foi juntado nenhum documento comprovando que tais bens são de sua propriedade.

Não bastasse isso, observo que o Município Recorrente doou os imóveis ao Sr. Benvindo Antônio dos Santos, esposo da Apelada, Sandra Ribeiro dos Santos, por meio de Carta de Aforamento, sendo devidamente registrada a transferência na matrícula do imóvel n. 15.203, em 20/10/1982 (id. 170547214, pág. 32).

Dessa forma, é certo que o referido imóvel, desde o ano de 1982, não mais pertence ao Município Apelante, o que obsta a procedência do pedido reivindicatório.

Ademais, observo que o Apelante sequer individualizou os imóveis reivindicados, pois, na inicial, apenas afirmou que houve construção de pequenas residências em parte da Rua Poxoréu, mas não descreveu os limites externos, o perímetro da área, etc.

Também não comprovou que as Apeladas exerciam posse injusta, já que o falecido marido de Sandra Ribeiro dos Santos havia recebido o imóvel, matrícula n. 15.202, por doação do Município de Rondonópolis e as demais residiam no local há vários anos, sem qualquer oposição do ente público municipal.

Frise-se que as Recorridas comprovaram o exercício da posse dos imóveis, juntando faturas de energia elétrica, de água e por meio de declarações de testemunhas.

Nessa esteira, é manifesta a não comprovação, por parte do Recorrente, do domínio dos imóveis reivindicados, da posse injusta das Recorridas e da individualização dos bens, objeto da reivindicação. Logo, a improcedência do pedido deve ser mantida.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - REQUISITOS LEGAIS - PROPRIEDADE - INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL CONTENDIDO - POSSE INJUSTA DO POSSUIDOR - AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.

- Vocacionada à tutela do poder de sequela enfeixado pelo direito de propriedade (art. 1.228, CC/02),
a ação reivindicatória é demanda cujo êxito depende do implemento cumulativo de três condições:
a prova do domínio da coisa reivindicada, sua precisa individualização e a demonstração da posse injusta do réu
.

-
Não se desincumbindo, o autor, de comprovar os requisitos legais necessários à procedência da ação reivindicatória, é imperativa a rejeição dos pedidos exordiais.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.085556-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20a Câmara Cível, julgamento em 04/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023). (Negritei).

Registro que, não obstante a impossibilidade de os bens públicos serem usucapidos, no caso em tela, a improcedência do pedido, formulado na Reivindicatória deu-se em razão do não preenchimento dos requisitos legais exigidos.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelas Recorridas,

Sandra Ribeiro dos Santos e Marinalva Ribeiro dos Santos

e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024